Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704353-49.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: GILBERTO PEREIRA LACERDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o despacho de ID 52729455 que determina rejulgamento do feito. Brasília, 6 de novembro de 2023 15:41:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador